Tribunal: TJDFT
Processo: 0728175-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 339 DO STF. JUÍZO DE CONFORMIDADE. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no AI 791.292, paradigma do Tema 339 da lista de matérias com repercussão geral daquela Corte.

II – Agravo interno não provido.